Tribunal: CARF
Processo: 13687.720129/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13687.720129/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
DALVA MUNIZ DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. DISCUSSÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 116/124), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13687.720129/2014-11
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720129/2014-11

primeira instância (e-fls. 106/110), proferida em 17/09/2020, consubstanciada no Acórdão n.o
110-000.816, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 10
(DRJ10), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação
(e-fls. 2/7), cujo acórdão restou sem ementa por força da Portaria RFB n.o 2.724, de 2017, a
despeito de ter sido destacado se tratar de discussão sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF) do Ano-Calendário de 2011, com Notificação de Lançamento emitida por processamento
eletrônico.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário em referência, com Notificação Fiscal de Lançamento a partir de trabalho de
malha fiscal juntamente com as peças integrativas e relatório lavrados (e-fls. 23/29), tendo o
contribuinte sido notificado em 29/05/2014 (e-fl. 46), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário
2010, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 3.242,57, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: LARA MORAES VALENTINI e CARLOS
ROBERTO GUIMARAES MOREIRA: a contribuinte não logrou comprovar a
efetividade da realização das despesas médicas seja mediante comprovação do
pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito, transferência bancária etc.) ou
apresentação de exames/laudos/radiografias etc. com os profissionais em referência. Os
documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos serviços.
De acordo com o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) todas as
deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. - UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA: valor comprovado a menor. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento em 29/05/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 30/06/2014.

Inicialmente, ressalta a impugnante que não irá apresentar impugnação quanto às
despesas médicas realizadas perante a UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO LTDA (o qual foi minorado de R$ 3.949,93 para R$ 2.219,59),
sendo que o documento anexado comprova que procedeu com o levantamento e
recolhimento do crédito tributário relativo à diferença apurada (R$ 1.730,34),
devidamente atualizado com multa e juros.

O objeto da IMPUGNAÇÃO é a glosa da dedução da quantia de R$ 8.350,00,
relativa às Despesas Médicas realizadas pela contribuinte, com os profissionais LARA
MORAES VALENTINI (Psicóloga – R$ 3.050,00) e CARLOS ROBERTO
GUIMARÃES (Dentista – R$ 5.300,00).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720129/2014-11

A Impugnante, apresentou, além dos recibos, todos os outros documentos
requisitados pela Receita Federal, inclusive documentos médicos e declarações dos
profissionais dando conta de que os serviços foram efetivamente prestados.

Não pode prevalecer, como quer fazer a autoridade fiscal, a presunção de
inexistência de despesas médicas, objeto dos recibos e declarações acima mencionados,
apenas porque os pagamentos não foram realizados por meio de cheques, depósitos e/ou
transferência bancária.

Dando sólido fundamento à impugnação, há o entendimento jurisprudencial dos
Tribunais Federais em casos semelhantes.

Ante ao exposto, a impugnante requer:

Seja a presente impugnação acolhida, a fim de anular o crédito tributário apurado
na Notificação de Lançamento n. 2011/093549009788108, na parte que glosou as
despesas odontológicas e psicológicas deduzidas na Declaração de Imposto de Renda –
Pessoa Física, relativo ao exercício 2011, ano-calendário 2010, pela contribuinte
apresentada, no valor de R$ 8.384,34 – LARA MORAES VALENTINI (Psicóloga –
R$ 3.050,00) e CARLOS ROBERTO GUIMARÃES (Dentista – R$ 5.300,00), bem
como a anulação do crédito de R$ 21,84 oriundo da omissão de rendimentos não
praticada.

Seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora
impugnado, até o julgamento final do presente processo administrativo contencioso.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. A decisão a quo fundamentou a glosa na não comprovação dos outros elementos
adicionais de prova solicitados pela fiscalização – e não comprovados –, tais como, a efetividade
da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de cópias dos cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos posterior juntada de informação sobre decisão judicial (e-fls.
128/136).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo (notificação em 02/10/2020, e-fl. 125, protocolo recursal
em 29/10/2020, e-fl. 115, e despacho de encaminhamento, e-fl. 126), porém não deve ser
conhecido.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720129/2014-11

Esclareça-se, de início, que foi juntado aos autos informação sobre processo
judicial n.o 1002447-49.2020.4.01.3824 (Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara
Federal da SSJ de Ituiutaba/MG), com pedido de nulidade do lançamento fiscal relativo a glosa
das despesas médicas realizadas no valor total de R$ 8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta
reais) no imposto de renda pessoa física de 2011, ano-calendário 2010, objeto do processo
administrativo fiscal n.o 13687.720129/2014-11.
Vale dizer, o objeto do processo judicial é o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal em curso.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF n.o 1, a qual reza:
Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância entre as
esferas administrativa e judicial. Aliás, este Colegiado já teve a oportunidade de se pronunciar de
igual modo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE
PEDIR. PRECLUSÃO.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
(Acórdão CARF n.o 2202-007.678, de 02 de dezembro de 2020)

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Acórdão CARF n.o 2202-009.048, de 11 de novembro de 2021)

IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720129/2014-11

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Acórdão CARF n.o 2202-009.040, de 11 de novembro de 2021)
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder Judiciário, prevalecente nos
termos do inciso XXXV do art. 5.o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE n.o 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei n.o 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:

Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.

Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção,
uma vez que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida
ao resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da
lide.
(...)

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara
a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo,
a proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito judicial deverão ser simplesmente cumpridas pela administração
tributária federal, sendo despicienda eventual manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem
como o prosseguimento do exame do presente litígio.
Sendo assim, é caso de não conhecimento do recurso. De mais a mais, será
observada a decisão judicial pela unidade de origem do domicílio fiscal do contribuinte.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a apreciação recursal diante da concomitância entre a
esfera administrativa e judicial provocados pelo próprio sujeito passivo. No mais, serão
observados os termos da decisão judicial pela unidade de origem do domicílio fiscal do
contribuinte, não havendo prejuízo ao sujeito passivo, pois a decisão judicial será atendida.
Apenas não haverá pronunciamento colegiado de mérito em contencioso administrativo fiscal.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13687.720129/2014-11

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 142
DF CARF MF
Original